Tribunal: TJSP
Processo: 1022292-37.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança decorrente de atraso na devolução de contêiner – Novo julgamento em razão do provimento de recurso especial, na forma do disposto no art. 932, V, "a", do CPC, para afastamento da prescrição ânua reconhecida por acórdão desta C. Câmara ao julgar recurso interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial – Necessidade de apreciação das demais

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança decorrente de atraso na devolução de contêiner – Novo julgamento em razão do provimento de recurso especial, na forma do disposto no art. 932, V, "a", do CPC, para afastamento da prescrição ânua reconhecida por acórdão desta C. Câmara ao julgar recurso interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial – Necessidade de apreciação das demais questões deduzidas no apelo – Atraso caracterizado – Dever da ré apelante de pagamento do valor ajustado para a hipótese – Redação de documentos em língua estrangeira que, igualmente, não a isenta de cumprir o ajustado – Representação da autora apelada, por sua vez, efetivada de forma regular – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022292-37.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MGA
MÁRMORES E GRANITOS LTDA, é apelado MSC MEDITERRANEAN SHIPPING
COMPANY S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022292-37.2014.8.26.0562 - Santos
2
VOTO No: 29873
APEL.No: 1022292-37.2014.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : MGA MÁRMORES E GRANITOS LTDA
APDO. : MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S/A
APELAÇÃO Ação de cobrança decorrente de atraso na
devolução de contêiner
Novo julgamento em razão do
provimento de recurso especial, na forma do disposto no art.
932, V, “a”, do CPC, para afastamento da prescrição ânua
reconhecida por acórdão desta C. Câmara ao julgar recurso
interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido
inicial
Necessidade de apreciação das demais questões
deduzidas no apelo Atraso caracterizado Dever da ré
apelante de pagamento do valor ajustado para a hipótese
Redação de documentos em língua estrangeira que, igualmente,
não a isenta de cumprir o ajustado Representação da autora
apelada, por sua vez, efetivada de forma regular Decisão
mantida - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 181/184, que julgou procedente o pedido
formulado pela apelada em ação de cobrança por atraso na
devolução de contêiner, condenando a apelante ao pagamento
da importância de US$ 3.672,25, salvo erro aritmético nos
respectivos demonstrativos.
A apelante pretende a reforma integral do r.
decisum, sustentando, em primeiro lugar, que não foi
intimada para oferecer contrarrazões ao primeiro recurso de
apelação interposto contra a decisão liminar que reconheceu
a prescrição ânua da demanda (decisão essa que terminou
sendo reformada em segunda instância), motivo pelo qual a
r. decisão deve ser anulada, para que o tema relacionado à
prescrição seja reanalisado, oportunizando-se o efetivo
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Também argumenta que a ação está prescrita, na
forma do art. 22 da Lei 9.611/98, e que, ainda que não
fosse considerada a figura do transporte multimodal para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022292-37.2014.8.26.0562 - Santos
3
presente caso, o prazo prescricional de 01 (um) ano seria
perfeitamente aplicável por analogia da regra disposta no
art. 22 da Lei Federal n° 9.611/98, em homenagem ao
princípio da isonomia.
Quanto ao mérito, afirma que não foi devidamente
comprovada nos autos a comunicação inequívoca feita pela
apelada acerca da data em que o contêiner estaria à sua
disposição e, diante da falta desse documento, não há como
se afirmar a existência de atraso.
Diz que a única prova que indica as supostas sobre-
estadias consiste na Nota de Débito juntada a fls. 81,
elaborada unilateralmente pela apelada, o que não pode ser
considerado como prova idônea capaz de justificar uma
condenação tão exacerbada, além do que eventual comprovação
da chegada e disponibilização do contêiner, nos termos do
art. 157 do Código de Processo Civil de 1973, deveria estar
corroborada de tradução juramentada.
Ressalta que o Termo de Compromisso e Declaração
de
Responsabilidade
sobre
Retirada
e
Devolução
de
Contêineres não foi devidamente assinado por ela, apelante,
ou por seu mandatário, o que configura sua nulidade, haja
vista que a signatária de tal instrumento é a empresa
MINERAÇÃO SERRA DO OESTE LTDA., pessoa para a qual nunca
outorgou qualquer poder que lhe permitisse representá-la
junto a terceiros (fls. 68).
O recurso foi recebido no duplo efeito e o preparo
está anotado.
A apelada ofereceu contrariedade (fls. 347/394),
sustentando o acerto da r. decisão.
O v. acórdão de fls. 226/230, relatado pelo E.
Des. João Batista Vilhena, integrante desta C. Câmara,
reconheceu, por maioria de votos, a ocorrência da
prescrição ânua e reformou a r. sentença, fato que motivou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022292-37.2014.8.26.0562 - Santos
4
a interposição de recurso especial pela ora apelada,
acolhido, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC, para o
afastamento da prescrição, que o C. STJ entendeu (assim
como este Relator, vencido no julgamento anterior) ser
quinquenal na hipótese em tela.
Os
autos
foram
então
remetidos
à
primeira
instância e, em seguida, devolvidos a este Tribunal para a
apreciação das demais questões deduzidas na apelação, em
vista do decidido pelo C. STJ.
É o relatório.
Superada
a
questão
relativa
ao
prazo
prescricional, no mérito, o pedido formulado pela apelada é
procedente.
A condenação da apelante tem por base o termo de
responsabilidade de devolução de contêiner (fls. 60/68),
celebrado por Amazoncargo Transportes Internacionais Ltda,
que a representou por força da procuração de fls. 69/71,
firmada por Alexandre Molari Candido Rodrigues, sócio
representante da empresa recorrente, em 19 de dezembro de
2012.
A apelante, no momento da contratação, admitira
que a empresa se encontrava representada de forma regular e
eficaz para ajustar a obrigação de devolução dos contêineres.
A procuração com poderes “ad judicia” de fls. 162
também foi firmada por Alexandre Molari Candido Rodrigues,
sócio representante da empresa apelante.
O fato de constar na última folha do termo
confeccionado, diga-se, com logotipo da empresa apelante, o
nome da empresa Mineração Estrela do Oeste (estranha à
relação existente entre as partes) como signatária do
contrato é irrelevante, considerando-se as provas coligidas
aos autos, bem como o fato de que no início do acordo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022292-37.2014.8.26.0562 - Santos
5
encontra expressa a assunção da responsabilidade pela
empresa MGA Mármores e Granitos.
Diante
destas
considerações,
ainda
que
haja
qualquer erro material na confecção do termo, claro está
que quem assinou o documento foi o despachante aduaneiro
devidamente outorgado pela apelante (fls.69/72), e que o
transporte realizado resultou incontroverso, tanto que a
própria recorrente não nega ter realizado a devolução em
data posterior àquela aprazada.
Por sua vez, os documentos trazidos pela apelada
são suficientes para comprovar a pactuação específica da
sobreestadia e seu preço com a apelante.
Consta nos autos a fls. 75/78 o documento chamado
“Arrival Notice”, ou seja, aviso de chegada, o qual informa
a data exata do período inicial da sobre-estadia e tem como
notificado a ora apelante, bem como extratos do sistema
onde constam terminais e datas em que ocorreu a
movimentação dos contêineres (retirada e devolução).
E, nesse sentido, não levantou a apelante possível
falsidade do referidos relatórios, tampouco citou a data em
que teria sido devolvida a unidade.
Conforme bem dispôs o MM. Juiz da causa: “Não
convence a alegação da ré de que a autora não indicou o período
cobrado pelas sobreestadias e nem o valor das diárias. Isto
porque no termo de responsabilidade de páginas 60/68 consta
expressamente os valores que a ré deveria pagar no caso de
atraso na devolução do cofre de carga (pág.
67,
especificamente); e, nos documentos de páginas 59 e 82 constam o
período de início e fim das sobreestadias, inclusive com os dias
concedidos para livre utilização. Observo que a cobrança das
sobreestadias
(págs.
59
e
82,
especificamente)
está
em
consonância com os valores estipulados na tabela da autora para
os casos de atraso na devolução de contêineres do tipo 'DV 20',
que é o mesmo modelo do contêiner MSCU6449839, o qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022292-37.2014.8.26.0562 - Santos
6
utilizado pela requerida no transporte marítimo de mercadorias”.
Assim,
comprovada
à
saciedade
a
devolução
absolutamente fora do prazo ajustado do contêiner, incorre
a apelante na obrigação do pagamento que concordou em fazer
na hipótese da demora, de forma que a r. sentença, ao
condená-la, deu exato deslinde à causa.
Demais disso, o argumento de que há isenção de
responsabilidade
pelo
fato
de
os documentos
estarem
redigidos em língua estrangeira não se sustenta.
O
contrato,
tratando-se
de
transporte
internacional, apenas por haver sido redigido em língua
que, aliás, é a língua internacional dos negócios, não tem
o condão de dispensar o contratante de seu estrito
cumprimento.
Impossível se admitir que quem tem como atividade
essencial a importação de uma variedade de produtos (fls.
164) desconheça a língua inglesa e o alcance das cláusulas
do contrato de transporte, que, diga-se, nada têm de
abusivas.
Diante destas considerações, fica a r. sentença
integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator